Tribunal: TJDFT
Processo: 0755050-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0755050-58.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA, NILZA FIDALGO SILVESTRE D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora